Tribunal: TJMT
Processo: 1032900-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032900-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.082.801-33 (AGRAVANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Agravo em execução penal. Unificação de penas. Progressão de regime. Reincidência específica. Crimes hediondos e comuns. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena em execução unificada. O recorrente cumpre pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico, decorrente de duas condenações distintas. A defesa insurge-se contra a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas de tráfico, alegando que a reincidência não deveria retroagir ao primeiro delito, e aponta erro na fração aplicada ao crime de associação para o tráfico, tratado como hediondo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de reincidência específica em crime equiparado a hediondo projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas dessa natureza para fins de progressão de regime; e (
ii
) definir a fração de progressão de regime aplicável ao crime de associação para o tráfico cometido por apenado reincidente, considerando a distinção entre crime comum e equiparado a hediondo na execução penal.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de nova condenação no curso da execução implica a unificação das penas, tornando a execução uma só, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. A reincidência é uma condição pessoal que, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios, não sendo possível segmentar a análise dos requisitos objetivos com base no momento histórico de cada delito.

4. O apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado deve cumprir 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime, conforme determina o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, percentual que incide sobre todas as condenações por tráfico de drogas na execução unificada.

5. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) possui natureza de crime comum, não se equiparando aos hediondos. A aplicação de fração prevista para crimes hediondos (40% ou 60%) a delito comum viola o princípio da legalidade e da individualização da pena.

6. Tratando-se de apenado reincidente condenado por crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a fração correta para a progressão de regime é de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 112, II, da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para retificar o cálculo de pena quanto ao
segundo
crime de associação para o tráfico, aplicando-se a fração de 20%
, mantendo-se a fração de 60% para os crimes de tráfico de drogas.

Tese de julgamento
: “1. A reincidência é condição pessoal que se projeta sobre a totalidade das penas unificadas, exigindo-se o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime em crimes hediondos ou equiparados, quando houver reincidência específica. 2. Na execução simultânea de crimes comuns e hediondos, o cálculo deve ser diferenciado, aplicando-se a fração de 20% ao crime comum cometido sem violência ou grave ameaça por apenado reincidente.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 111, parágrafo único, e 112, II e VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 468.756, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.824.437, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.11.2019; STJ,
AgRg
no RHC n. 208.164, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AREsp
n. 2.399.085, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Anderson dos Santos Oliveira

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos au
tos do Processo de Execução Penal n. 2000035-07.2020.8.11.0045 (SEEU), indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena.

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
316617373
,
sustenta, em síntese, a existência de erro material no cálculo de liquidação de pena, ao argumento de que foi aplicada a fração única de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime sobre ambas as condenações por tráfico de drogas, em desrespeito à legislação vigente à época do primeiro delito. Aponta, ainda, erro material no v. Acórdão n. 1015134-04.2022.8.11.0000, que teria consignado equivocadamente a fração de “
2/5 (60%)
” para o crime de
associação para o tráfico
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
316617377
, postu
lou

o desprovi
mento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infer
e
do ID

316617
378
.

Nes
ta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,porintermédio do parecer que se encontra no ID
323850869
,

opinou pelo
des
provimento deste recurso
, com a manutenção da decisão
recorrida
tal como foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
dos autos de P
rocesso Executivo de Pena

[
SEEU n.
2000035-07.2020.8.11.0045
]
, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

que o reeducando cumpre pena total unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão, d
ecorrente de duas condenações distintas:

i) Processo n. 0065096-22.2019.8.11.0045
: Fatos ocorridos em 30/10/2019. Condenação a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e 3 (três) anos de reclusão por associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei).

ii
) Processo n. 1007057-36.2020.8.11.0045
: Fatos ocorridos em 27/11/2020. Nova condenação a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas e 3 (três) anos de reclusão por associação para o tráfico
.

A defesa insurge-se contra a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas de tráfico de drogas e aponta erro na fração aplicada ao crime de associação para o tráfico.

I. Da fração aplicável aos crimes de tráfico de drogas (crimes equiparados a hediondos)

Como é cediço, a reincidência, além de se tratar de circunstância que sempre agrava a

pena
[quando não constitui ou qualifica o crime, vide art. 61 do Código Penal], impõe sobre o executado a
exigência de
cumprimento de
porcentagem diferenciada da pena
para a obtenção da progressão de regime
, conforme imposição do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem, justamente em razão da reincidência do
agravante

em crimes
equiparados a
hediondo
s
(
duas condenações por tráfico de drogas
)
,
é que deve
incidir sobre o Processo Executivo de Pena n.
2000035-07.2020.8.11.0045

a fração de 3/5 (três quintos)
, ou 60% (sessenta por cento),
sobre as penas de crimes
equiparados
a hediondos

para a obtenção

d
a progressão de regime
, tal como exige o
inciso VII do
art. 112 da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
[...]

Nessa senda
, o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal é cristalino ao dispor que, sobrevindo
nova condenação
ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, evidenciando que a execução penal passa a ser una.

Nesse contexto, não há como dissociar a condição de reincidência do apenado – que é um atributo pessoal – para segmentar o cumprimento da pena com a aplicação de percentuais diferenciados
. Uma vez reconhecida a reincidência, essa condição projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas, não sendo juridicamente sustentável a fragmentação da análise dos requisitos objetivos para progressão de regime com base no momento histórico em que cada delito foi cometido.

Não se trata de retroatividade da lei penal mais gravosa, mas de aplicação das regras de execução penal conforme o
status
jurídico atual do apenado. A condição de reincidente não é um atributo da condenação, mas uma qualidade pessoal do agente que demonstra maior reprovabilidade e periculosidade, justificando um tratamento mais rigoroso na progressão da pena.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS).
REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do
col
. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.
III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.
IV - In
casu
, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 468756 RS 2018/0235678-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1824437 MG 2019/0194048-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)
Destacamos

Anote-
se que tal entendimento se mantém firme no
âmbito
da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. SÚMULA 182/STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, objetivando a retificação dos cálculos de pena, afastando o efeito da reincidência para fins de cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da reprimenda para progressão do regime prisional.

2. O Juízo de primeira instância unificou as penas em 33 (trinta e três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, registrando a reincidência do réu, com base no art. 63 do Código Penal, por ser reincidente específico em crime de natureza hedionda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios, como a progressão de regime.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses ventiladas no recurso ordinário, atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade.

5.

A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

6.
No caso de reincidência específica em crime hediondo, exige-se o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses, viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 900.892/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024;

STJ,
AgRg
no HC 761.742/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

(
AgRg
no RHC n. 208.164/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5o e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
)
definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4.
O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6.
Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Destacamos

Aliás,
a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento
, conforme revela o seguinte precedente:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO FRACIONÁRIO DE 3/5. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a aplicação da fração única de 3/5 sobre as penas unificadas para fins de progressão de regime.

2. A defesa sustenta a aplicação de fracionamentos distintos, conforme a natureza dos crimes e a ausência de reincidência específica à época de um deles. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é admissível a aplicação de frações distintas de cumprimento de pena conforme a natureza das condenações e a condição pessoal do apenado à época dos crimes;

(
ii
) se a reincidência específica justifica a incidência do fracionário de 3/5 sobre todas as penas unificadas;

(
iii
) se a decisão agravada respeitou a jurisprudência dos tribunais superiores;

(
iv
) se houve prequestionamento da matéria impugnada.

III. Razões de decidir:

4. A unificação de penas determinada pelo art. 111, §1o, da LEP torna a execução penal una, sendo aplicável a condição de reincidente sobre o total da reprimenda.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a reincidência é condição pessoal do apenado e se projeta sobre todas as condenações unificadas, independentemente da época dos delitos.

6. Embora a decisão agravada tenha apresentado fundamentação concisa, o cálculo homologado observou a diferenciação entre os crimes comuns e hediondos, com aplicação proporcional dos percentuais exigidos.

7. A condição de reincidência específica em crime hediondo foi devidamente reconhecida, após o cometimento de novo delito hediondo posterior ao tráfico.

8. Considerando-se a unificação da pena e a condição de reincidência específica, é legítima a aplicação do fracionário de 3/5 como requisito objetivo para progressão.

9. Todos os dispositivos legais invocados foram examinados no voto, restando a matéria devidamente
prequestionada
.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência é condição pessoal do apenado e incide sobre o total das penas unificadas para fins de progressão de regime. 2. A aplicação de fracionários distintos para cada condenação é inviável após a unificação das penas, mesmo que os crimes tenham naturezas diversas. 3. A condição de reincidência específica autoriza a incidência do percentual de 3/5, conforme a jurisprudência do STJ. 4. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica debatida, quando os fundamentos da decisão enfrentam os dispositivos legais indicados."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 66, III, “a” e “b”; 111, §1o; 112, V; CP, art. 157, §2o-A, I; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/06/2022; STJ,
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/09/2023.

(N.U 1009330-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILB
ERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

Destacamos

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP, impõe a incidência das condições pessoais do condenado — como a reincidência — sobre a totalidade da execução, em respeito ao princípio da unidade da pena.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) em todos os delitos hediondos objeto de execução unificada não viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a reincidência específica constitui fato novo e atual, que altera a condição jurídica da pessoa condenada.
[...]

(N.U 1024388-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Destacamos

Portanto, ao se tornar reincidente específico em crime equiparado a hediondo, o agravante passou a se submeter à regra do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, que exige o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime em relação a todos os crimes de natureza hedionda ou equiparada que compõem sua execução, independentemente de ter sido primário à época da primeira condenação.

Destarte, a execução penal, sendo una por força do disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, não comporta a fragmentação pretendida
pelo agravante
, diferenciando o mesmo condenado como primário e ao mesmo tempo, reincidente
, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal e criação de benefício não previsto em lei em
favor do apenado.

Nesse ponto, o cálculo de pena não merece reparo, sendo escorreita a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento)
,
ou 3/5 (três quintos)
,
sobre a totalidade das penas unificadas referentes aos crimes de tráfico de drogas.

II. Da fração aplicável ao crime de associação para o tráfico (crime
comum)

Assiste razão ao agravante, contudo, no que tange ao cálculo referente ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), oriundo da guia de execução n. 1007057-36.2020.8.11.0045.

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória

[
obtido no processo Executivo de Pena n. 2000035-07.2020.8.11.0045 no sistema SEEU
]
, foi atribuída ao referido delito a fração de 2/5 (dois quintos), correspondente à progressão para crimes hediondos praticados por apenado primário (art. 112, V, da LEP)
:

O eq
uívoco é manifesto e duplo. Primeiramente, o crime de associação para o tráfico
não possui natureza hedionda, tratando-se de crime comum. Em segundo lugar, o apenado nã
o é primário, mas reincidente.

A aplicação de fração atinente a crime hediondo para delito de natureza comum viola frontalmente o princípio da legalidade e da individualização da pena. Ainda que se considere a condição de reincidente do apenado, a fração deve corresponder à natureza do crime em cálculo.

O v. Acórdão n. 1015134-04.2022.8.11.0000, embora tenha corretamente diferenciado os crimes, incorreu em erro
material
ao consignar que manteria a fração de

“
2/5 (60%) ao crime de associação para o tráfico de drogas - guia no 1007057-36.2020.8.11.0045
”
, pois, como visto, 2/5 correspondem a 40%, e não 60%, além de ser fração inaplicáv
el ao caso.

Tratando-se de crime comum
(associação para o tráfico), praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, por apenado reincidente (ainda que a reincidência seja específica em crime hediondo), a fração correta para a progressão de regime é de
20% (vinte por cento)
, nos exatos termos do art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal.

A execução penal, embora una, exige que o cálculo dos benefícios seja diferenciado, aplicando-se a cada delito a fração correspondente à sua natureza, em respeito ao princípio da individualização da pena. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
. - É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
Destacamos

Assim, o cálculo de pena deve ser retificado para que, no tocante ao crime de associação para o tráfico da guia n. 1007057-36.2020.8.11.0045, seja aplicada a fração de 20% (
vinte por cento).

Ressalte-se, por oportuno, que a condição de reincidente em crime comum deve se estender sobre a totalidade das penas dessa natureza, todavia, tendo sido determinada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) referente à guia de execução n. 0065096-22.2019.8.11.0045 e, sendo o presente recurso exclusivo da defesa, mantenho a aplicação da fração mais benéfica em atenção à vedação do
reformatio in pejus
.

Posto isso, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Anderson
d
os Santos Oliveira
, para o fim de retificar o cálculo de liquidação de pena, determinando que, para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) referente à guia de execução n. 1007057-36.2020.8.11.0045, seja aplicada a fração de
20% (vinte por cento)
para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, II, da Lei de Execução Penal, mantendo, no mais, a aplicação da fração de
60% (sessenta por cento)
sobre a totalidade das penas unificadas referentes aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), bem como as demais disposições do cálculo de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025